Tribunal: TJDFT
Processo: 0744819-72.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0744819-72.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SHALOM E RARA COMERCIO VAREJISTA DE JOIAS,SEMI JOIAS E SEX SHOP LTDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por SHALOM E RARA COMERCIO VAREJISTA DE JOIAS, SEMI JOIAS E SEX SHOP LTDA contra decisão de ID 65347587 proferida pelo Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do DF, que, nos autos da ação declaratória de inexigibilidade tributária n. 0718137-26.2024.8.07.0018, impetrado em face do DISTRITO FEDERAL, indeferiu o pedido liminar da impetrante, nos seguintes termos: I. Passo a apreciar o pedido de tutela provisória de urgência, requerida pela autora em caráter liminar. A autora impugna o auto de infração n.o 130/2024, resultado de fiscalização promovida por agentes administrativos, que apuraram divergência na quantidade de mercadorias quando comparadas com as informações constantes nas notas fiscais dos produtos. Ao menos neste momento processual, não há elementos capazes de evidenciar qualquer probabilidade no direito alegado, conforme exige o artigo 300, caput, do CPC. A própria autora reconhece na inicial a existência de divergência entre o valor e a quantidade das mercadorias e as informações constantes nas notas fiscais. Ainda que o erro tenha sido involuntário, o fato gerador do tributo deve ser apurado com base no valor e quantidade de mercadorias. O fato gerador da obrigação tributária é a situação definida em lei como necessária e suficiente para sua ocorrência e, em relação ao ICMS, o elemento subjetivo, não integra tal fato. Portanto, basta que haja circulação de mercadorias para que incide o ICMS com aplicação da alíquota tendo como parâmetro a base de cálculo definida em lei. O erro, ainda que involuntário, não afasta a penalidade ou multa incidente sobre o valor devido a título de tributo. Se a assim o fosse, todo o risco de omissão do contribuinte seria transferido para a Fazenda. O pagamento de tributo e a correção nas declarações fiscais se dá em razão da possibilidade de multa. É a multa que estimula o cumprimento das obrigações principal e acessória. Na tese da autora, ninguém recolheria tributo corretamente, até ser fiscalizado, quando poderia alegar erro involuntário. Ademais, a autuação é ato administrativo que decorre do poder de polícia da administração e tem a presunção de legitimidade e veracidade. Tal presunção, embora relativa, somente poderá ser desqualificada por prova em sentido contrário, inexistente neste momento. Não há qualquer evidência de ilegalidade na autuação promovida pelos agentes de fiscalização, em especial porque a própria autora reconhece que houve erro ou divergência nos documentos em relação a quantidade e valor dos produtos. A autora teve a oportunidade de apresentar defesa e recurso administrativo, que foram rejeitados. A tese da autora não ostenta qualquer fundamento legal. INDEFIRO a tutela provisória de urgência. Cite-se o réu para contestar, com as advertências legais. Não será designada audiência, porque o direito em questão não admite transação. No agravo de instrumento (ID 65347575), a empresa autora, ora agravante, pleiteia “a concessão da tutela de urgência a fim de suspender a exigibilidade do crédito tributário” (p. 8). A recorrente relata que, em procedimento de fiscalização rodoviária interestadual, realizada no dia 11.01.2024, foi lavrado Auto de Infração e Apreensão (AIA) n. 130/2024 em face da Agravante, em razão das DANFE ́s n. 562 e 563 e DACTEs n. 52594 e 52595, as quais totalizam R$ 779.912,96, apresentar divergência em relação à quantidade de mercadoria informada e a efetivamente encontrada, gerando um crédito tributário total de R$ 284.345,71, relativo à alíquota de ICMS de 18% em R$ 140.384,33, mais multa principal, no importe de 100% (R$ 140.384,33) e multa acessória de R$ 3.577,04. Esclarece que apesar de haver entrado com recurso administrativo com impugnação do lançamento da infração, teve a irresignação inadmitida sob argumento de ausência de “os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, estando, portanto, em desacordo com o previsto no Art. 53, §2o, II, do Decreto no 33.269/2011”. Argumenta, basicamente, que incorreu apenas em erro material involuntário na geração das notas ficais supracitadas, porquanto não teria havido dolo de causar dano ao erário em sua ação, já que havia, junto às mercadorias, documento elaborado pela própria contribuinte apontando o correto valor e quantidades dos bens transportados. Sustenta, assim, que o valor realmente devido é de apenas R$140.384,33, valor do qual não se esquiva do pagamento. Alega que, considerando sua boa-fé, deve prevalecer seu direito de ver apurado o imposto considerando o documento por ela elaborado, o qual aponta o correto valor e quantidades dos bens sujeitos ao ICMS, sem a imposição dos gravames adicionais, a fim de que se evite o enriquecimento ilícito pelo Poder Público no seu poder de tributar/fiscalizar, porquanto erro material involuntário, embora causado pelo contribuinte, não podendo gerar a responsabilização financeira na magnitude apurada, com aplicação de multa em 100% (cem por cento), somada à multa acessória. Aduz que, nos termos do Art. 146 e seguintes do CTN, o vício material consistente em erro na descrição dos fatos, não impede que o lançamento seja revisto ou refeito, desde que ainda haja prazo para tanto. Defende estarem presentes os requisitos para a concessão do pedido liminar, concernente na plausibilidade do direito alegado, nos termos das razões e fundamentos apresentados (fumus boni iuris); e na urgência da medida, visto que pode suportar a inscrição do referido crédito tributário na dívida ativa com o consequente manejo da execução fiscal pela Procuradoria da Fazenda do Distrito Federal (periculum in mora). Preparo recolhido regularmente (ID 65347579). Recurso tempestivo. É o relato do necessário. DECIDO. Nos termos do artigo 1019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, com comunicação ao juiz da sua decisão. A concessão do efeito suspensivo ou da tutela de urgência condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (art. 995, parágrafo único, CPC). Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Especificamente em relação à tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na espécie, não estão presentes os requisitos necessários para concessão da medida liminar. Sabe-se que DANFE (Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica) é um substituto impresso da Nota Fiscal Eletrônica (NF-e), sendo que esta, após ter sido recebida pela Secretaria de Fazenda, não pode ser alterada pelo emitente, mas tão somente cancelada dentro de certas condições e desde que não tenha ainda ocorrido o fato gerador, ou seja, a saída da mercadoria do estabelecimento. Por sua vez, o DACTE (Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico) é uma representação física e simplificada do CTe, ou seja, um documento que deve ser emitido pelas empresas de transporte que estão levando cargas de terceiros, sendo preciso estar atento à sua formatação, pois existem informações essenciais e obrigatórias que devem constar nele, como valor dos objetos, sua classificação e dados dos emitentes e dos destinatários, uma vez que é parte da fiscalização obrigatória e deve ser utilizado em todo território nacional para entregas intermunicipais e interestaduais, já que precisa estar junto com a mercadoria durante o transporte. Ocorre que a alteração ou o cancelamento de ambos os documentos supracitados somente pode ser realizado até 7 dias após sua emissão, mas antes que a prestação do serviço de transporte seja iniciada. Nesse trilhar, a Lei n. 4.567/2011, que trata do processo administrativo fiscal, contencioso e voluntário, no âmbito do Distrito Federal e dá outras providências, dispõe que: Art. 18. O procedimento administrativo fiscal tem início com: I – a cientificação, na forma do art. 11, do sujeito passivo ou seu representante, acerca de: [...] b) Auto de Infração ou Auto de Infração e Apreensão; [...] Art. 19. O início do procedimento fiscal exclui a espontaneidade do sujeito passivo em relação aos atos anteriores relacionados com a infração. In casu, revela-se, portanto, descabida a alegação de erro involuntário na emissão das notas fiscais que remeteu as mercadorias, eis que, ciente da importância do documento que acompanharia as mercadorias durante seu transporte, o emitente, além de agir com a necessária cautela no seu preenchimento, também deve se valer da revisão antes da geração do documento para se prevenir de problemas com a Receita Federal como ocorreu no caso. Ademais, como fixado nas premissas supras, dos fatos não se extrai qualquer possibilidade de correção da DANFE quando já ocorrido o fato gerador, ou seja, quanto já enviada a mercadoria ao terceiro comprador. Dessa forma, ao menos nesse juízo de cognição inaugural, não se vislumbra a presença CUMULATIVA dos requisitos necessários para a concessão da pretensão liminar. Anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO a antecipação da tutela recursal. Comunique-se o juízo prolator da decisão agravada (1.019, I, CPC), dispensando-o das informações. Intime-se a agravada, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, ao Ministério Público. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 7 de novembro de 2024. CARLOS MARTINS Relator